Tribunal: STJ
Processo: 2080846-33.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890816 - SP(2025/0101785-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: OVIDIO ZANON
ADVOGADO
: IURI CARLOS ZANON - RS114236
AGRAVADO
: MARCIA CRISTINA RODRIGUES
ADVOGADA
: MÁRCIA CRISTINA RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP122005
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
AUSÊNCIA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL E DE
CONTA BANCÁRIA. REEXAME DE PROVAS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de recurso especial. A parte agravante contesta o
acolhimento de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica pelo tribunal de origem, o qual reconheceu a existência de
confusão patrimonial e desvio de finalidade em razão da ausência
de integralização do capital social, da falta de conta bancária da
empresa e da consequente transferência de ativos financeiros ao
sócio único.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão
recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional por
suposta omissão e contradição na análise das provas relativas ao
faturamento e à integralização do capital social; e (ii) estabelecer
se a revisão dos requisitos autorizadores da desconsideração da
personalidade jurídica exige o reexame do acervo fático-
probatório dos autos.
Documento eletrônico VDA55642866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: b0d51168-def8-491c-a0d0-1cc6a3a423d8

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ofensa aos deveres de fundamentação ou negativa
de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem enfrenta de
maneira expressa e suficiente as questões essenciais para a
resolução da controvérsia.
4. A contradição que viabiliza o acolhimento de embargos de
declaração é a interna, caracterizada pela incompatibilidade entre
os fundamentos e a conclusão da própria decisão, e não a
externa, decorrente da divergência entre o resultado do
julgamento e a interpretação da parte sobre os fatos ou provas.
5. A alteração das premissas firmadas pelo tribunal de origem
quanto à caracterização de confusão patrimonial e desvio de
finalidade, baseadas em elementos concretos como a ausência
de relacionamento bancário e a não comprovação da
integralização do capital social, exige o reexame de fatos e
provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há negativa de prestação
jurisdicional quando a decisão judicial resolve integralmente a
controvérsia com base nos elementos do processo, sendo
incabíveis embargos de declaração para apontar suposta
contradição externa entre o julgado e a valoração probatória
defendida pela parte. 2. A revisão da conclusão do tribunal de
origem sobre a presença dos requisitos para a desconsideração
da personalidade jurídica demanda reexame de provas,
procedimento vedado em recurso especial.
CC, arts. 50,
e § 2o, e
Dispositivos relevantes citados:
caput
1.052,
e § 2o; CPC, arts. 133, 134, § 4o, 371, 373, I, 489, §
caput
1o, e 1.022, I e II; Súmula 7/STJ; Súmula 13/STJ; Súmula 83/STJ;
Súmula 284/STF.

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp 2.355.302/SP,
Turma, j. 28.02.2024; STJ, AgInt no
Rel.
AREsp 2.845.645/SP,
Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55642866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: b0d51168-def8-491c-a0d0-1cc6a3a423d8

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55642866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: b0d51168-def8-491c-a0d0-1cc6a3a423d8

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890816 - SP(2025/0101785-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: OVIDIO ZANON
ADVOGADO
: IURI CARLOS ZANON - RS114236
AGRAVADO
: MARCIA CRISTINA RODRIGUES
ADVOGADA
: MÁRCIA CRISTINA RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP122005
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
AUSÊNCIA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL E DE
CONTA BANCÁRIA. REEXAME DE PROVAS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de recurso especial. A parte agravante contesta o
acolhimento de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica pelo tribunal de origem, o qual reconheceu a existência de
confusão patrimonial e desvio de finalidade em razão da ausência
de integralização do capital social, da falta de conta bancária da
empresa e da consequente transferência de ativos financeiros ao
sócio único.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão
recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional por
suposta omissão e contradição na análise das provas relativas ao
faturamento e à integralização do capital social; e (ii) estabelecer
se a revisão dos requisitos autorizadores da desconsideração da
personalidade jurídica exige o reexame do acervo fático-
probatório dos autos.
Documento eletrônico VDA55290611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 19:10:57
Código de Controle do Documento: 35020b8e-37e1-45d9-a436-c7fbe1a149f5

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ofensa aos deveres de fundamentação ou negativa
de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem enfrenta de
maneira expressa e suficiente as questões essenciais para a
resolução da controvérsia.
4. A contradição que viabiliza o acolhimento de embargos de
declaração é a interna, caracterizada pela incompatibilidade entre
os fundamentos e a conclusão da própria decisão, e não a
externa, decorrente da divergência entre o resultado do
julgamento e a interpretação da parte sobre os fatos ou provas.
5. A alteração das premissas firmadas pelo tribunal de origem
quanto à caracterização de confusão patrimonial e desvio de
finalidade, baseadas em elementos concretos como a ausência
de relacionamento bancário e a não comprovação da
integralização do capital social, exige o reexame de fatos e
provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há negativa de prestação
jurisdicional quando a decisão judicial resolve integralmente a
controvérsia com base nos elementos do processo, sendo
incabíveis embargos de declaração para apontar suposta
contradição externa entre o julgado e a valoração probatória
defendida pela parte. 2. A revisão da conclusão do tribunal de
origem sobre a presença dos requisitos para a desconsideração
da personalidade jurídica demanda reexame de provas,
procedimento vedado em recurso especial.
CC, arts. 50,
e § 2o, e
Dispositivos relevantes citados:
caput
1.052,
e § 2o; CPC, arts. 133, 134, § 4o, 371, 373, I, 489, §
caput
1o, e 1.022, I e II; Súmula 7/STJ; Súmula 13/STJ; Súmula 83/STJ;
Súmula 284/STF.

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp 2.355.302/SP,
Turma, j. 28.02.2024; STJ, AgInt no
Rel.
AREsp 2.845.645/SP,
Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.08.2025.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Documento eletrônico VDA55290611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 19:10:57
Código de Controle do Documento: 35020b8e-37e1-45d9-a436-c7fbe1a149f5

Cuida-se de agravo interno interposto por OVÍDIO ZANON em face de
decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
(fls. 166-170, e-STJ).
O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado (fl. 46, e-STJ):
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE ACOLHEU O INCIDENTE Foi
constatada a ocorrência de confusão patrimonial e de desvio de finalidade, com
a intenção de fraudar credores (CC,
, o que justifica a desconsideração
art. 50)
da personalidade jurídica da executada, para incluir no polo passivo da
execução o sócio unitário Decisão mantida Recurso desprovido.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 95-98, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 54-80, e-STJ), a parte recorrente aponta
violação aos arts. 133, 134, § 4o, 371, 373, inciso I, 489, 1.022, I e II do Código de
Processo Civil, e 50, caput e § 2o, e 1.052, caput e § 2o do Código Civil.
Sustenta, em síntese: a) omissão, contradição e erro material no acórdão
recorrido, notadamente quanto à premissa fática equivocada da existência de
“declaração de efetivo faturamento” e a ausência de análise de que a não
integralização do capital social não se enquadra como hipótese de desconsideração da
personalidade jurídica; b) a ausência de integralização do capital social não constitui,
por si só, desvio de finalidade ou confusão patrimonial para fins de aplicação do art. 50
do CC; c) a decisão recorrida valorou erroneamente as provas, pois a ausência de
conta bancária e a declaração de integralização de capital não configuram confusão
patrimonial nos termos do
§ 2o do CC; e d) a parte recorrida não se
art. 50,
desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, violando os arts.
371 e 373, I, do CPC.
Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial, conforme
certidão de fl. 101, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso especial
(fls. 102-104, e-STJ), dando ensejo à interposição de agravo (fls. 107-126, e-STJ).
Não houve apresentação de contraminuta (fl. 133, e-STJ).
Em decisão monocrática (fls. 166-170, e-STJ), este signatário conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
Irresignada, a parte recorrente opôs embargos de declaração (fls. 173-179,
e-STJ).
Os aclaratórios foram rejeitados pela decisão de fls. 187-189 (e-STJ).
No presente agravo interno (fls. 193-206, e-STJ), a parte agravante combate
os óbices aplicados, reiterando a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional
quanto ao erro de fato e sustentando que a qualificação jurídica da não integralização
do capital social prescinde de reexame de provas.
Documento eletrônico VDA55290611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 19:10:57
Código de Controle do Documento: 35020b8e-37e1-45d9-a436-c7fbe1a149f5

Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
O recurso não trouxe fundamentação apta a infirmar as razões da decisão
agravada, motivo pelo qual esta deve ser integralmente mantida.
A parte agravante sustenta a nulidade do acórdão recorrido por negativa
1.
de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC), alegando omissão quanto à
premissa fática da "declaração de efetivo faturamento" e quanto à tese de que a não
integralização do capital social não autoriza a desconsideração.
Sem razão, contudo.
Conforme consignado na decisão recorrida, não se verifica ofensa aos
artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou as questões
essenciais para o deslinde da controvérsia.
Quanto à tese da não integralização do capital social, o acórdão enfrentou
diretamente a questão, assentando que a ausência de comprovação pelo sócio torna
irregular a constituição da sociedade. Veja-se (fls. 49-50, e-STJ):
Pois bem, na condição de único sócio da empresa executada, e citado no
incidente, sob a alegação inicial de não integralização do capital social, o
agravante não comprovou tê-lo feito, restringindo-se a alegação de que seria
necessária a realização de perícia para a referida constatação e de que isto, por
si, não seria suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa.
Mas, sem razão.
Como dito, a ausência de provas, mesmo que indiciárias, da integralização do
capital social da empresa executada, afasta a necessidade de produção de
prova pericial para o acolhimento da referida alegação e torna a constituição da
sociedade irregular.
A respeito da configuração da confusão patrimonial e da menção ao
faturamento, o colegiado decidiu a questão com base na ausência de conta bancária e
na transferência de ativos ao sócio, elementos que, somados aos demais, justificaram
a medida. Cita-se (fl. 50, e-STJ):
Tanto não bastasse, a incontroversa ausência de relacionamento bancário com
a empresa executada, faz concluir pela transferência de ativos financeiros a seu
sócio o agravante, configurando confusão patrimonial entre eles.
Portanto, diante de todos os elementos trazidos aos autos do incidente pela
exequente - ausência de conta bancária, de declaração de efetivo faturamento e
de integralização do capital social - resta inegável o reconhecimento da
confusão patrimonial, que autoriza o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
A decisão agravada foi clara ao estabelecer que a presunção de confusão
patrimonial extraída pelas instâncias ordinárias decorreu, preponderantemente, da
Documento eletrônico VDA55290611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 19:10:57
Código de Controle do Documento: 35020b8e-37e1-45d9-a436-c7fbe1a149f5

ausência de relacionamento bancário e da falta de integralização do capital,
circunstâncias que subsistem independentemente da discussão sobre o valor do
faturamento auferido.
A irresignação do agravante, a pretexto de apontar omissão, visa, em
verdade, contrapor a força probante de um documento à conclusão judicial firmada
com base em outros elementos fáticos. Contudo, a contradição que autoriza o manejo
dos embargos de declaração é a interna, verificada entre os elementos que compõem
a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e os fatos ou provas
dos autos. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
AUTORAL. USO SEM AUTORIZAÇÃO DE MÚSICA. GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E
INSERÇÃO INTENCIONAL DE OBRA MUSICAL EM VÍDEO. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. ARTS. 24, 28 E 29 DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS
(LDA). CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
INCIDÊNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTRADIÇÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO.
CONTRADIÇÃO EXTERNA. INCABÍVEL. PROVA PERICIAL.
ART. 489
DECISÃO MOTIVADA. APRECIAÇÃO LIVRE DAS PROVAS DO PROCESSO.
CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO FUNDADO EM LAUDO PERICIAL.
ILEGITIMIDADE. ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO DE NORMAS LEGAIS SEM
INDIVIDUALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
5. A contradição que dá ensejo aos aclaratórios é a interna ao julgado
embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da
própria decisão, e não aquela externa, existente entre o julgado e a lei, o
entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento
exarado em outros julgados. [...]
(AgInt
no
relator
Ministro
João
Otávio
de
Noronha,
Quarta
Turma, julgado em
DJe de
.
AREsp n. 2.355.302/SP,
28/2/2024,
26/2/2024)

2. A parte recorrente aponta violação aos arts. 50,
e § 2o, do Código
caput
Civil, e 133, 134, § 4o, 371 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sustenta, em
síntese, que a ausência de integralização do capital social e a inexistência de conta
bancária em nome da pessoa jurídica não configuram, por si sós, desvio de finalidade
ou confusão patrimonial. Aduz, ainda, que a decisão recorrida valorou erroneamente as
provas e que a parte recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Contudo, o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-
probatório, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da desconsideração da
personalidade jurídica. O colegiado estadual assentou que a ausência de comprovação
da integralização do capital social, somada à incontroversa ausência de
relacionamento bancário com a empresa, levava à conclusão lógica da transferência
de ativos financeiros ao sócio, o que caracteriza a confusão patrimonial. Consta do
acórdão (fl. 50, e-STJ):
Como dito, a ausência de provas, mesmo que indiciárias, da integralização do
capital social da empresa executada, afasta a necessidade de produção de
prova pericial para o acolhimento da referida alegação e torna a constituição da
sociedade irregular.
Tanto não bastasse, a incontroversa ausência de relacionamento bancário com
a empresa executada, faz concluir pela transferência de ativos financeiros a seu
sócio o agravante, configurando confusão patrimonial entre eles.
Documento eletrônico VDA55290611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 19:10:57
Código de Controle do Documento: 35020b8e-37e1-45d9-a436-c7fbe1a149f5

Portanto, diante de todos os elementos trazidos aos autos do incidente pela
exequente - ausência de conta bancária, de declaração de efetivo faturamento e
de integralização do capital social - resta inegável o reconhecimento da
confusão patrimonial, que autoriza o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Nesse contexto, rever o entendimento do Tribunal de origem para afastar a
presença dos requisitos da desconsideração demandaria, inevitavelmente, o reexame
do complexo conjunto de fatos e provas, a fim de desconstituir a premissa de que a
ausência de contas, somada à falta de integralização, resultou em confusão
patrimonial. Tal providência é vedada em sede de recurso especial, a teor da
A propósito:
Súmula 7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
SUCESSÃO
FRAUDULENTA. CONFUSÃO PATRIMONIAL COMPROVADA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 13 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao manter a inclusão de empresa e de sócios no polo
passivo da execução mediante desconsideração da personalidade jurídica,
encontra-se em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte, uma
vez que ficou devidamente comprovada a ocorrência de sucessão empresarial
fraudulenta, caracterizada pela confusão patrimonial e pela transferência
irregular de ativos, para empresa constituída pouco tempo após o ajuizamento
da demanda, com o mesmo objeto social e no mesmo endereço da executada
originária. Precedentes. Súmula 83/STJ.
2. A revisão das conclusões do Tribunal de origem, especialmente quanto
à caracterização dos requisitos autorizadores da desconsideração da
personalidade jurídica, demandaria inevitável reexame de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial. Súmula 7/STJ.
3. Não se conhece do alegado dissídio jurisprudencial quando os acórdãos
paradigmas são oriundos do mesmo Tribunal de origem. Súmula 13/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.845.645/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55290611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 19:10:57
Código de Controle do Documento: 35020b8e-37e1-45d9-a436-c7fbe1a149f5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.890.816 / SP
Número Registro: 2025/0101785-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004237620218260372 00010371820208260372 10001447820188260372 10026401720178260372
10371820208260372
20808463320248260000
4237620218260372
423762021826037200010371820208260372
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OVIDIO ZANON
ADVOGADO : IURI CARLOS ZANON - RS114236
AGRAVADO
: MARCIA CRISTINA RODRIGUES
ADVOGADA
: MÁRCIA CRISTINA RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP122005
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OVIDIO ZANON
ADVOGADO : IURI CARLOS ZANON - RS114236
AGRAVADO
: MARCIA CRISTINA RODRIGUES
Documento eletrônico VDA55530467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:34
Código de Controle do Documento: e4ee5e95-8a41-4d91-aa19-11ea89c4b040

ADVOGADA
: MÁRCIA CRISTINA RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP122005
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:34
Código de Controle do Documento: e4ee5e95-8a41-4d91-aa19-11ea89c4b040